Tribunal: TJBA
Processo: 8023703-68.2021.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8023703-68.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI e outros

Advogado(s)
:
MARCELO GUARITA BORGES BENTO

APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E DE INOVAÇÃO RECURSAL, REJEITADAS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS SOBRE AS VENDAS DE MERCADORIAS EFETUADAS A DESTINATÁRIOS NÃO CONTRIBUINTES DO ICMS. DIFAL. JULGAMENTO DO RE 1287019 E ADI 5469 PELO STF, SOB REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DO DIFAL, SEM PRÉVIA EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. MODULAÇÃO DOS EFEITOS QUE NÃO SE APLICAM AOS PROCESSOS EM CURSO.
AÇÃO AJUIZADA A
NTES DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO
DATADA DE

3
DE MARÇO DE 2021.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. PRECEDENTES DESTA CORTE JUDICIÁRIA. DIREITO A
COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO

DO MONTANTE DE ICMS QUE FOI RECOLHIDO INDEVIDAMENTE.

RECURSO IMPROVIDO, SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Apelação
e de Remessa Nessária
n°
8023703-68.2021.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante
ESTADO DA BAHIA
,
e Apelado,
BRASIL INTER COMEX ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA EIRELI .

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em rejeitar as preliminares e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
integrando a sentença em Reexame Necessário
, nos termos do voto condutor.